Tribunal: TJSP
Processo: 1002267-12.2020.8.26.0006
Classe: Apelação Cível / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS – Transporte ambulatorial - Incontroverso nos autos que a autora, acompanhando a transferência de hospital de seu filho, teve parte da falange do dedo anelar esquerdo decepado - Culpa exclusiva da vítima não configurada - Responsabilidade objetiva das rés que deve ser reconhecida, por aplicação dos artigos 6o, I, 14, e 22 do CDC; e 734 do CC -

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS – Transporte ambulatorial - Incontroverso nos autos que a autora, acompanhando a transferência de hospital de seu filho, teve parte da falange do dedo anelar esquerdo decepado - Culpa exclusiva da vítima não configurada - Responsabilidade objetiva das rés que deve ser reconhecida, por aplicação dos artigos 6o, I, 14, e 22 do CDC; e 734 do CC - Danos morais e estéticos configurados – Quantum arbitrado em R$ 15.000,00, para cada um dos danos, quantia adequada a compensar os danos sofridos, ante as especificidades no caso concreto – Correção monetária desde o arbitramento (Súmula no 362 do C. STJ), e juros de mora contados a partir da citação (art. 405, do CC) – Coberturas devidamente enquadradas – Danos estéticos e morais expressamente excluídos da definição de dano corporal – Inteligência da Súmula 402 do C. STJ e precedentes - Condenação da seguradora que deve limitar-se à cobertura relativa ao RCFV=Danos morais/estéticos - Abatimento DPVAT - Inovação recursal - Inadmissível apreciação nesta fase recursal – Honorários de sucumbência fixados em 10% sobre o valor da condenação que mostra-se adequado – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.